Tribunal: TCU
Processo: 036.134/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa responsável ERJ Administração e Restaurantes de Empresas Ltda. (em Recuperação Judicial), dando-se continuidade ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em relação aos responsáveis ERJ Administração e Restaurantes de Empresas Ltda. (em Recuperação Judicial) e Rodolfo Wilson Rodrigues Braga, ante a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória a cargo dessa Corte de Contas, especificamente para os referidos responsáveis; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Juvenal Rossi, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, dando-lhe quitação; e 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao FNDE.